Tribunal: CARF
Processo: 10880.940940/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940940/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.423 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
7COMM INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano
calendário 2004, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes
autos, que sejam realizadas as homologações das PER/DCOMP apresentadas pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940940/2010-17
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940940/2010-17

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-104.565, de 21 de
dezembro de 2018, da 8a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 02683.74634.271008.1.7.03-0474,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de CSLL, relativo ao ano
calendário de 2004, decorrente de retenções na fonte, pagamentos e compensações no valor
original de R$ 50.827,92.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
869640504, em 03/08/2010, reconheceu a existência de crédito de saldo negativo de CSLL
disponível para a compensação no valor de R$ 28.659,27. Conforme abaixo:

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que as notas fiscais e extratos bancários acostados ao processo demonstram a existência do
crédito. Em relação a parcela não confirmada de estimativa compensada foi extinta por
homologação através de Per/Dcomp no 12471.19252.140605.1.7.04-7185.
A 8a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade procedente
em parte, reconhecendo o crédito de CSLL retido na fonte no valor de R$ 1.778,56 e, em relação
às demais estimativas pagas por compensação, confirmou a extinção do Per/Dcomp por
homologação da estimativa no valor de R$ 678,35. Diante disso, reconheceu, ao final, o direito
creditório de R$ 2.456,91, referente ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2004. No
tocante a parte do crédito não reconhecido (CSLL retida na fonte), a DRJ não aceitou as provas
apresentadas porque o contribuinte não apresentou comprovantes de retenção emitidos pelas
fontes pagadoras.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 28/02/2019 (e-fl. 323 e 324) e apresentou Recurso Voluntário aos
01/04/2019 (e-fls. 345 a 349), com as razões abaixo sintetizadas:
Alegou a Recorrente ter juntado à manifestação de inconformidade todas as notas
fiscais de saídas emitidas para a tomadora do serviço (Citroen), bem como os extratos bancários
com os valores pagos pela tomadora do serviço, ambos demonstram a retenção do IR à alíquota
de 1,5%.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940940/2010-17

Defende que a posição dos julgadores de primeira instância não pode prosperar,
com fulcro no art. 923 do RIR/99 e no art. 369 do CPC, pois o entendimento de limitações de
probatórias para comprovar o seu direito através de DIRF e comprovantes de rendimentos apenas
não está correto, pois podem existir incorreção nas informações prestadas pelas fontes
pagadoras.
Ao final, requereu seja acolhido o recurso voluntário, para o fim de cancelar o
débito fiscal reclamado.
A Recorrente juntou documentos ao recurso voluntário (e-fls. 350 a 486).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2004,
exercício 2005, no valor de R$ 50.827,92.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ entendeu que as
provas apresentadas com a manifestação de inconformidade não eram suficientes para
demonstrar o crédito, visto que as notas fiscais, extratos e planilhas juntados ao processo, não
substituem os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras. Reconheceu, porém,
retenções no valor de R$ 2.456,91, além do confirmado no despacho decisório.
A Recorrente defende que as notas fiscais e demais documentos juntados na
manifestação de inconformidade e no recurso voluntário são meios idôneos para demonstrar o
direito crédito pleiteado.
Em que pese ter a DRJ destacado a necessidade de apresentação de informes de
rendimento, a jurisprudência do CARF vem reconhecendo que a ausência do documento
específico instituído pela Receita Federal (informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora)
não afasta o direito do contribuinte de comprovar por outros meios as retenções que dão
sustentação à formação do crédito reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940940/2010-17

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos autos, a Recorrente juntou notas fiscais à manifestação de
inconformidade, destacando principalmente que esses documentos são suficientes para
demonstrar a retenção sofrida, além dessas notas ainda juntou os respectivos extratos bancários
demonstrando o valor pago pela tomadora do serviço pelas notas emitidas. Em relação à juntada
de notas fiscais, esse Conselho entende que se trata de início de prova e deve haver investigação
aprofundada quanto à existência do crédito, vide julgado abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano - calendário: 2003
DCOMP. COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE IRRF. APRESENTAÇÃO DAS
RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS COM A INFORMAÇÃO DO IRRF
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940940/2010-17

EM TESE A SER RETIDO. REANÁLISE. A apresentação de provas no momento da
manifestação de inconformidade pode dar ensejo a nova análise do direito creditório
apontado em DCOMP, mormente quando o contribuinte não foi intimado para
apresentar provas quando da análise da DCOMP. (Acórdão 1201-003.227 – Sessão de
17/10/2019)
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise todos os
documentos apresentados pela Recorrente no presente processo, e, havendo necessidade de
quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos
outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e certeza do
crédito.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local para continuação da análise do direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano calendário de 2004, devendo essa considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos. Havendo a constatação de
liquidez e certeza do crédito em discussão nestes autos, que sejam realizadas as homologações
das PER/DCOMP apresentadas pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital